Tribunal: TJSP
Processo: 1138836-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- APONTAMENTO- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Origem do débito comprovada- Inadimplemento- Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- APONTAMENTO- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– Alegação de inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Origem do débito comprovada- Inadimplemento- Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGANCIA DE MÁ-FÉ
- Incidência dos incisos II e III, do artigo 80, do CPC- Ocorrência- Condenação de ofício - Possibilidade:

- Cabe condenação, ex officio, por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte incidiu nas hipóteses dos incisos II e III, do artigo 80 do CPC, ao afirmar a inexistência de débito, devidamente comprovado nos autos.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.